Tribunal: CARF
Processo: 15374.001623/2002-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.001623/2002-07
ACÓRDÃO
3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IGCAP RIO - INDÚSTRIAS GRÁFICAS E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PAPÉIS LTDA
(ANTIGA SWEDA IND. E COM. DE SUPRIMENTOS LTDA)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/2001
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO-LEI N° 406/68. INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. VENDA DE
BOBINAS DE PAPEL PERSONALIZADAS.
A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que a atividade de
composição e impressão gráfica, personalizada e sob encomenda, não está
sujeita à incidência do IPI, mas apenas de ISS,
Nos termos da Súmula no 156 do STJ, a prestação de serviço de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva
fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de IPI (fls. 546/585) lavrado em decorrência da
constatação de falta de lançamento do imposto nas notas fiscais em razão de entendimento do
contribuinte de que uma das atividades que realiza não é considerada industrialização.
A infração, relatada pelo Auditor-Fiscal no Termo de Verificação Fiscal de fls. 54/55,
parte integrante do Auto de Infração, pode ser assim resumida:
a) a interessada entende que o produto de sua fabricação denominado Bobinas
Personalizadas (bobinas de papel destinadas à utilização em máquinas impressoras de cupom
fiscal — PDV), com impressão de logotipo do encomendante, se sujeita somente à incidência de
ISS, tendo em vista que a operação que executa está incluída no item 77 da lista anexa ao Decreto-
lei 406/68;
b) por sua vez, a fiscalização entende que a operação para a confecção das ditas
bobinas personalizadas enquadra-se no conceito de beneficiamento, nos termos do art. 4o, inciso
II, do Decreto 2.637/98 (RIPI/98), classificando-se as bobinas sob o código 4823.5100 da TIPI,
aprovada pelo Decreto 2.092/96, sujeitas à alíquota de 12%;
c) ressalva a fiscalização que a empresa não executa os serviços de composição
gráfica, uma vez que não possui em seu estabelecimento os equipamentos necessários para essa
atividade, efetuando, tão somente, a impressão de logotipos/marcas em bobinas de papel
utilizando clichês personalizados fornecidos pelos encomendantes.
Com base nesse entendimento o auditor refez a apuração do imposto, tributando
as vendas das bobinas personalizadas, nota a nota, segundo demonstrativos de fls. 146/170
(1998), 267/314 (1999), 408/485 (2000) e 521/542 (janeiro a março de 2001). Após, reconstituiu a
apuração do imposto, cujos saldos devedores apurados estão sendo exigidos no presente
lançamento. Sobre os montantes do imposto não destacado pela contribuinte em suas vendas,
mas acobertados pelos créditos escriturados, está sendo exigida a multa conforme demonstrativo.
Em 09/01/2003 a autuada protocolou a Impugnação de fls. 603 a 612, discordando
do lançamento efetuado nos seguintes termos, em apertada síntese:
a) requer em preliminar, caso seja considerado necessária, a realização de diligência
fiscal para comprovar que "as BOBINAS SÃO EFETIVAMENTE PERSONALIZADAS e se compõem
efetivamente de COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZADA e feitas sob ENCOMENDA";
b) no mérito, alega que as bobinas de papel produzidas por encomenda de seus
clientes e impressas com marcas ou logotipos desses clientes é atividade caracterizada como
serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, relacionada no item 77 da relação
de serviços anexa ao DL 406/68, frisando que a empresa não industrializa o papel utilizado nas
bobinas;
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
3
A 3a Turma da DRJ-Juiz de Fora (DRJ-JFA), em sessão datada de 28/07/2005, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 10.780, às
fls. 630/637, com a seguinte Ementa:
IPI. COMPOSIÇÃO GRÁFICA.
A atividade de composição gráfica relacionada no item 77 da lista anexa ao DL
406/68 é definida como montagem de material tipográfico, não se confundindo
com a atividade de impressão.
CORTE.
A atividade de corte relacionada no item 72 do mesmo DL só é considerada
prestação de serviço quando executada em objetos não destinados à
comercialização.
INCIDÊNCIA.
É irrelevante para determinar a incidência do IPI o fato de quaisquer serviços
estarem catalogados na lista anexa ao Decreto-lei n° 406/68, ou que foram ou
venham a ser posteriormente incluídos, desde que a operação seja caracterizada
como de industrialização nos termos do artigo 4o do RIPI/98. A incidência do ISS
não exclui a do IPI.
PERÍCIAS. DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indeferem-se os pedidos de diligência quando presentes nos autos elementos
capazes de formar a convicção do julgador.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ-JFA em 18/12/2005
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 661), apresentou Recurso Voluntário em 09/01/2006,
às fls. 668/678.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DOS FUNDAMENTOS
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
4
Alega o recorrente que, para o deslinde da questão, o que importa é se saber se a
bobina impressa de forma personalizada foi efetivamente encomendada pelo seu destinatário e se
somente por ele poderia ser utilizada, independentemente de quantas e quais as operações foram
necessárias até a sua saída do seu estabelecimento.
Afirma que, embora a decisão da DRJ reconheça, expressamente, que o recorrente
possui e utiliza máquinas impressoras na produção da bobinas personalizadas, conclui — com base
no dicionário Houaiss — que a expressão "composição gráfica", a que se refere o item 77 do
Decreto Lei 406/68, é, apenas, a montagem de material tipográfico, que, no entender dos ilustres
julgadores, é completamente distinta da atividade de impressão gráfica, abandonado toda uma
interpretação jurisprudencial consolidada nos tribunais e optado pela interpretação literal —
dentre todas, reconhecidamente a mais pobre:
14. De fato. Se abrirmos o próprio Dicionário Eletrônico Houaiss citado na decisão,
e imprimirmos as acepções da palavra "composição" da expressão "composição
gráfica", verificar-se-á que ocupam nada menos do que cinco páginas tamanho
A4, entre elas a mencionada no Acórdão recorrido, mas, também, a que refere-se
ao conjunto dos diversos elementos que integram o impresso.
15. Vê-se, portanto, que a interpretação literal utilizada pela decisão atacada é
completamente autoritária, por não ter justificado os fundamentos que teriam
sido levados em conta para se escolher aquele, e não este, significado.
16. Em seguida, a Turma Julgadora passou a discorrer sobre a interpretação de
que a atividade gráfica, aos olhos da Secretaria da Receita Federal, seria
industrial, embora reconheça, expressamente, que isso ocorre "... apesar do Poder
Judiciário estar decidindo de forma diversa..." (fls. 629, 12a linha)
17. Ora, se não existem quaisquer dúvidas de que a recorrente cortava bobinas
maiores de papel em outras, menores, na largura e comprimentos determinados
pelos encomendantes, para, logo após, nelas imprimir as características por eles
determinadas, não há qualquer base legal para transmudar-se a sua atividade de
prestadora de serviços em industrial, porque a atividade de corte de papel, ainda
que em bobinas, por encomenda de terceiro, para, após, serem impressas,
também está incluída no âmbito do Decreto-Lei n° 406, de 31/12/68, verbis:
(...)
18. Como restou incontroverso — repise-se — que o corte de das bobinas que se
pretende tributar, embora antes de sua impressão personalizada, foi efetuado nas
dimensões encomendadas, com o único fim de, após, prestarem-se como suporte
físico de uma atividade artística — a impressão personalizada, parece-nos de uma
clarividência solar que todo o labor forma um todo indivisível, efetuado única e
exclusivamente por encomenda dos clientes, dizendo tal atividade, por isso
mesmo, interesse restrito aos encomendantes, o que não possui qualquer paralelo
com a atividade de industrialização, porque esta se destina à comercialização do
produto para um adquirente indeterminado, enquanto aquela se exaure na
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
5
entrega do material encomendado, que não possui nenhum valor comercial para
outrem, pois somente o encomendante possui o interesse e o direito de utiliza-lo.
Para fazer a correta análise do recurso, vejamos quais os fundamentos do acórdão
recorrido:
No mérito, é importante reforçar que a requerente é empresa industrial que
produz, dentre outros, bobinas de papel para máquinas comerciais. Seu processo
produtivo, conforme descrição às fls. 53/54, pode ser assim resumido:
1) recebe do fornecedor bobina de papel com cerca de 200 Kg, 7.500 m de
comprimento e 630 mm de largura (MP);
2) no caso das bobinas com impressão da razão social da Sweda ou da
marca/logotipo dos clientes (bobina impressa e bobina personalizada), remete a
bobina de papel para a máquina impressora;
3) remete a bobina de papel (MP) para a máquina de corte e rebobinamento. De
acordo com o pedido do cliente, o papel é cortado em bobinas que variam de 13 m
até 300 m de comprimento, e de 37 mm até 610 mm de largura;
4) após o corte e o rebobinamento as bobinas são colocadas manualmente em
caixas que variam de 30 a 100 unidades;
5) remete as bobinas embaladas para o setor de expedição;
6) após o faturamento as bobinas são expedidas para o cliente.
Pela descrição acima, não restam dúvidas de que a contribuinte executa
operações de industrialização. Mais precisamente, as operações que efetua,
inclusive na produção das bobinas personalizadas, enquadram-se no artigo 4°,
inciso II, do Regulamento do Imposto sobre produtos Industrializados, aprovado
pelo Decreto 2.637/98 (RIPI/98). Tanto assim que a própria empresa destaca o IPI
devido nas vendas dos produtos denominados 'bobinas lisas', segundo
informação de fl. 621, extraída do processo n° 13707.001856/2001-8, fruto da
mesma ação fiscal.
A impugnante inicia sua defesa ressaltando que não industrializa o papel
utilizado na confecção das bobinas personalizadas. Desnecessária a observação,
tendo em vista que este fato está bem detalhado na descrição do processo
produtivo às fls. 53/54. Em nenhum momento se cogitou o contrário.
Prosseguindo em sua argumentação, a empresa pretendeu enquadrar o processo
de corte das bobinas de papel (matéria-prima), em dimensões estipuladas pelos
encomendantes, no item 72 da relação anexa ao DL 406/68, a seguir transcrito,
caracterizando essa atividade como prestação de serviço.
72 - Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem,
secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento,
plastificação e congêneres, de objetos não destinados à industrialização ou
comercialização. (grifos acrescidos)
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
6
Não procede sua pretensão. A parte final do item 72, acima, dispõe literalmente
que as operações relacionadas são consideradas prestação de serviço desde que
executadas em objetos não destinados à comercialização (ou industrialização).
Não é o caso das bobinas de papel confeccionadas pela Sweda. Por mais que
tenham sido objeto de encomenda direta de seus clientes, e que tragam impressa
a marca/logotipo desses clientes, as bobinas são, exatamente, o objeto do
comércio da Sweda. Mesmo que produzidas sob encomenda direta, as bobinas são
vendidas a seus clientes, o que impossibilita pretender incluir a industrialização
que executa no item 72 em comento. As atividades relacionadas nesse item 72 só
podem ser enquadradas como prestação de serviço quando executadas em bens
de terceiros.
(...)
A contribuinte confundiu os conceitos. A elaboração de produtos personalizados
sob encomenda direta, para uso exclusivo do encomendante, por si só, não é
hipótese a ensejar a não incidência do 1PI, a menos que a atividade exercida na
confecção desses produtos não seja considerada industrialização ou esteja
excluída desse conceito (inciso V, do artigo 5°, do RIPI/98), conforme será tratado
mais detalhadamente a seguir.
Também merece ressaltar, contrariando as alegações da autuada, que apesar de
produzir as 'bobinas personalizadas' a empresa não executa serviços de
composição gráfica ou qualquer outra das atividades relacionadas no item 77 da
relação anexa ao DL 406/68, abaixo transcrito:
77. Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e
fotolitografia;
No processo de industrialização das bobinas personalizadas a empresa executa,
além do corte e rebobinamento, tão somente a impressão, utilizando os clichês
personalizados fornecidos pelos encomendantes, sendo que a impressão é
atividade distinta da composição gráfica. Conforme definição do Houaiss,
composição sob o prisma das artes gráficas significa "montagem de material
tipográfico para fins de impressão". Como demonstrado pelo auditor, a empresa
não executa essa montagem do material tipográfico, inclusive, por não possuir os
equipamentos necessários para tal fim (fls. 49/50). Em síntese, o processo
produtivo das bobinas lisas é idêntico ao das bobinas personalizadas, com a
exceção de que, no caso das personalizadas, é acrescida a impressão do
'logotipo' ou 'marca' dos clientes da Sweda, repise-se, utilizando clichês
fornecidos pelos clientes.
Nesse ponto a impugnante alega que o auditor enganou-se ao informar que a
empresa não possui todas as máquinas necessárias ao seu processo produtivo.
Não foi essa a informação do auditor. O auditor informa (fls. 49/50), e comprova
(fls. 53/61), que a empresa não possui as máquinas necessárias para as
atividades de composição gráfica, entendendo-se composição gráfica como a
montagem de material tipográfico, que requer a utilização de máquinas para
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
7
fundir ou compor caracteres tipográficos, para a preparação ou fabricação de
clichês, blocos cilindros ou outros elementos de impressão. São essas máquinas
que a empresa não possui. O auditor esclarece que, no processo produtivo das
bobinas personalizadas, a empresa utiliza impressoras para a impressão dos
logotipos/marcas dos clientes utilizando clichês fornecidos por esses mesmos
clientes. Note-se que o fornecimento do clichês pelos clientes é fato descrito pela
própria autuada (fl. 54).
(...)
Ou seja, a atividade gráfica só não é considerada industrialização quando
decorrente de encomenda direta, efetuada na residência do executor ou em
oficina, e desde que seja preponderante o trabalho profissional.
Essa é a única possibilidade, nos termos da legislação do IPI, de excluir a atividade
exercida pela interessada do conceito de industrialização, eximindo-a da
tributação do imposto. E as condições são cumulativas: encomenda direta,
atividade exercida na residência ou em oficina, preponderância do trabalho
profissional. No caso em tela a atividade de produção das bobinas
personalizadas só atende à primeira condição (efetuada por encomenda direta).
A contribuinte traz jurisprudência dos tribunais superiores de que os "serviços" que
executa não se sujeitam à incidência do IPI. Todavia, o entendimento da Secretaria
da Receita Federal é o seguinte: o fato de a atividade exercida estar incluída na
lista de serviços anexa ao Decreto-Lei n° 406/68 não a exime da incidência do
IPI. Em outras palavras, o entendimento da SRF é de que a tributação pelo IPI e
pelo ISS não são excludentes, entendimento esse expresso nos Pareceres
Normativos CST nos 253/1970, 127/1971 e 83/1977, merecendo transcrição o
seguinte trecho do PN CST 253/1970:
(...)
Não fosse essa vinculação obrigatória e outra não seria a decisão desta julgadora.
Apesar do Poder Judiciário estar decidindo de forma diversa, considerando que a
inclusão do serviço na lista do DL 406/68 inibe a incidência do IPI, meu
entendimento é em sentido contrário. A incidência do IPI vincula-se estritamente
ao conceito legal de industrialização (art. 4° do RIPI/98, cuja matriz legal é o artigo
3° da Lei 4.502/64). Toda e qualquer atividade caracterizada como
industrialização, nos temos da Lei, está sujeita ao imposto. Apenas as atividades
expressa e legalmente excluídas do conceito de industrialização ficam fora do
campo de incidência do imposto (art. 5° do RIPI/98). E só. O DL 406/68 não tem o
condão de alterar a sistemática da incidência do IPI, a menos que trouxesse,
expressamente, essa disposição. Tampouco existe outro diploma legal que exclua
do conceito de industrialização atividades sujeitas à incidência do ISS.
Como se verifica, o colegiado de piso, apesar de reconhecer que o Poder Judiciário
vem decidindo no sentido de considerar que a inclusão do serviço na lista do Decreto-Lei no
406/68 inibe a incidência do IPI, afirma que possui entendimento em sentido contrário. Vejamos
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
8
os termos das referidas decisões judiciais. Inicialmente, o STJ uniformizou o entendimento sobre a
matéria através da Súmula no 156, de 22/03/1996:
A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda,
ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS.
Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:
i) Recurso Especial no 1.942.701-MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
publicação no DJe em 23/03/2023:
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. PRODUÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS SOB ENCOMENDA.
NÃO INCIDÊNCIA DE IPI. INCIDÊNCIA APENAS DE ISS. PRECEDENTES.
(...)
3. As instâncias ordinárias assentaram como parte do objeto social da empresa as
atividades de construção civil e obras de engenharia em geral e programação
visual e publicidade, desde a elaboração de projetos, confecção de placas,
inclusive serviços gráficos e reprográficos, letreiros, painéis e congêneres
luminosos ou não, instalação, utilizando peças pré-fabricadas e ou adquiridas de
terceiros, bem como consideraram que esses últimos são serviços "personificados
ou por encomenda".
4. A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que a atividade de
composição gráfica, personalizada e sob encomenda não está sujeita à
incidência do IPI, mas apenas de ISS. Precedentes.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
No caso em exame, a sentença julgou procedente a ação para declarar a não
incidência do IPI sobre "os serviços de pintura e confecção de painéis, faixas,
tabuletas, cartazes e artigos congêneres", por se tratar de serviços "personificados
ou por encomenda", o que atrai a incidência do ISS. Fundamentou o decisum no
fato de que a "atividade preponderante" da empresa autora que "é a de fazer,
que implica na obrigação acessória de dar, [...] ainda que haja a transformação
do produto para o consumo, conforme alegado pela ré, o fornecimento sem a
composição personalizada não possui qualquer utilidade" (fls. 146-151).
Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 1a Região reformou a sentença para
considerar que é industrializado todo produto que tenha sido submetido a
qualquer operação que lhe modifique a natureza, finalidade ou aperfeiçoamento
para consumo, de forma a incidir o IPI sobre a atividade, predominantemente
identificável na TIPI/2006, conforme trechos que reproduzo (fls. 241-247):
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
9
(...)
No mérito, assiste razão à parte recorrente.
(...)
Nesse contexto, observa-se que as atividades da empresa recorrida foram bem
compreendidas pelo acórdão impugnado, porquanto apontou que de parte do
objeto social da autora, conforme acima consignado, constam as seguintes
atividades: "Construção civil e Obras de engenharia em geral; Programação visual
e publicidade, desde a elaboração de projetos, confecção de placas, inclusive
serviços gráficos e reprográficos, letreiros, painéis e congêneres luminosos ou
não/instalação, utilizando peças pré-fabricadas e ou adquiridas de terceiros" (fl.
242).
Importa destacar que o Tribunal de apelação, ao enquadrar as hipóteses fáticas
no comando do art. 46 do CTN, bem delimitou a controvérsia ao considerar
"desinfluente se a autora produz as peças que vende 'sob encomenda'". Logo, fica
evidenciado que o referido entendimento é contrário à Súmula n. 156/STJ,
segundo a qual "a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e
sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita,
apenas, ao ISS".
(...)
No caso em exame, o pleito da recorrente foi integralmente acolhido em primeira
instância, ao argumento de que as atividades em discussão nos autos têm
característica de contratação personalizada, cuja produção é realizada
exclusivamente no interesse e em benefício do contratante (fls.148-149):
Assim, a questão a ser apreciada nestes autos cinge-se em identificar a natureza
da atividade da parte autora e aplicar o princípio da preponderância para então
definir se é ou não o caso de incidência ele 1PI. Não se trata, como alegado pela
ré, de estabelecer hipótese de isenção, com afronta à determinação de [...]
interpretação literal constante do art. 111, II, do CTN, mas de analisar a
materialidade de cada um dos impostos tendo em conta o traço essencial das suas
bases econômicas.
[...]
Constata-se que a empresa, quando contratada, tem duas obrigações: a de fazer e
a de dar. Nestes casos em que a atividade da empresa é mista, deve-se, segundo o
Ministro Teori Albino Zavascki, verificar a atividade contratada e prestada em
caráter preponderante para definir o tributo incidente (REsp 725246/PE, Rei.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 25.10.2005, DJ
14.11.2005, p. 215).
Analisando o contrato social, verifico que a atividade preponderante da empresa
autora é a de fazer, que implica na obrigação acessória de dar, uma vez que ainda
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
10
que haja a transformação do produto para o consumo, conforme alegado pela ré,
o fornecimento sem a composição personalizada não possui qualquer utilidade.
Assim, entendo que os serviços de pintura e confecção de painéis, faixas,
tabuletas, cartazes e artigos congêneres, personificados ou por encomenda, é fato
gerador do ISS e não do IPI.
A LC n. 116/2003 – em sua lista anexa – estabelece os serviços tributáveis pelo
ISSQN (entre eles o objeto da presente demanda), que se encontram listados nos
itens 13.05 e 24:
Art. 1o O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade
preponderante do prestador.
[...]
13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos,
fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se
destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que
incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de
posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos,
embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.
(Redação dada pela Lei Complementar no 157, de 2016)
[...]
24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual,
banners, adesivos e congêneres.
A mencionada lei complementar, ao definir os serviços de qualquer natureza a
serem tributados pelo ISS, a) arrola serviços por natureza; b) inclui serviços que,
não exprimindo a natureza de outro tipo de atividade, passam à categoria de
serviços, para incidência do tributo, por força de lei, visto que, se assim não
considerados, restariam incólumes a qualquer tributo; e c) em caso de operações
mistas, afirma a prevalência do serviço, para tributação pelo ISS (RE n. 651.703,
relator Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje de 26/4/2017).
Tratando-se de prestação de serviços personalizados e sob encomenda, não há
falar em incidência de IPI. Assim, em meu sentir, correto o entendimento do Juízo
de primeiro grau no sentido de que "os serviços de pintura e confecção de painéis,
faixas, tabuletas cartazes e artigos congêneres, personificados ou por encomenda,
é fato gerador do ISS e não do IPI" (fl. 148).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para restabelecer os termos
da sentença.
ii) AgInt no Recurso Especial no 1.620.382-PE, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, publicação no DJe em 13/10/2017:
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
11
EMENTA
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇOS DE
COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA. IPI. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não incide
IPI nos serviços de composição e impressão gráfica. Precedentes: AgInt no AREsp
891.568/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
23/6/2017; AgRg no REsp 1.369.577/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 6/3/2014; AgRg no REsp 1.308.633/SP, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJe 1/10/2013.
2. Agravo interno não provido.
(...)
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): O recurso não merece
prosperar.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
não incide IPI nos serviços de composição e impressão gráfica.
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
iii) AgRg no Recurso Especial no 1.308.633–SP, Relator Ministro CASTRO MEIRA,
publicação no DJe em 01/10/2013:
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COMPOSIÇÃO GRÁFICA
PERSONALIZADA E SOB ENCOMENDA. IPI. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 156/STJ.
1. A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda,
está sujeita apenas ao ISS, não se submetendo ao ICMS ou ao IPI. Precedentes.
2. Aplicação analógica da Súmula n. 156/STJ.
3. Agravo regimental não provido.
Portanto, em relação à possibilidade de incidência simultânea de IPI e ISS, bem
como quanto ao fato da prestação do serviço envolver fornecimento de mercadorias, o assunto já
está pacificado no STJ. Se a relatora do acórdão recorrido entende em sentido contrário, como
consta daquela decisão, ou se a Receita Federal também entende de forma contrária, isso é
totalmente irrelevante. A competência para dirimir controvérsias referentes à legislação federal
foi dada pela Constituição Federal ao STJ, e não à Receita Federal.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
12
Quanto à alegação de que o recorrente não realiza a atividade de composição
gráfica, com a afirmação de que a empresa não possui as máquinas necessárias para tais
atividades, vejamos os exatos termos da decisão recorrida: “O auditor informa (fls. 49/50), e
comprova (fls. 53/61), que a empresa não possui as máquinas necessárias para as atividades de
composição gráfica”.
Necessário, então, verificar as informações prestadas pelo auditor responsável pela
fiscalização no “TERMO DE VERIFICAÇÃO E DE CONSTATAÇÃO FISCAL” (fls. 54/55):
I) FALTA DE RECOLHIMENTO de Imposto sobre Produtos Industrializados, apurado
em verificação da escrituração das saídas do produto - BOBINAS PERSONALIZADAS
- indevidamente contabilizadas como Serviços, conforme Planilhas - Notas Fiscais
de Saídas e Registro de Apuração de IPI e do ISS anexas, uma vez que em seu
processo produtivo, de acordo com o relatado em documento assinado pelo
representante legal da mesma anexado a este Termo, as operações por ele
executadas estão definidas como sendo beneficiamento e estão perfeitamente
enquadradas no que dispõe o inciso II, do art. 4° do Decreto 2.637 de 25/06/1998,
bem como, para a execução de serviços de composição gráfica, fotocomposição,
clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia (serviço relacionado no item 77,
da Lista anexa ao Decreto-lei n° 406/68) seria necessário o emprego de
máquinas, que o contribuinte não possui, classificáveis na posição NESH - 84.42 -
máquinas, aparelhos e material (exceto as máquinas-ferramentas das posições
84.56 a 84.65), para fundir ou compor caracteres tipográficos ou para preparação
ou fabricação de clichês, blocos, cilindros ou outros elementos de impressão;
caracteres tipográficos, clichês, blocos, cilindros ou outros elementos de
impressão; pedras litográficas, blocos, placas e cilindros, preparados para
impressão (por exemplo: aplainados, granulados ou polidos). Sendo que a
máquina responsável pela impressão dos clichês, utilizada pelo contribuinte,
classifica-se na posição 8443.30 - Máquinas e aparelhos de impressão,
flexográficos, conforme cópia documentação emitida pelo fabricante — Máquinas
Ferdinand Vaders S/A - anexa.
No trecho acima, que se constitui em todo o fundamento para a autuação, o auditor
faz a citada afirmação, e remete a dita comprovação sobre a inexistência de máquinas para
composição gráfica para os documentos às fls. 58/66. Contudo, analisando tais documentos,
verifico apenas a juntada da descrição (i) do processo produtivo fornecida pelo contribuinte e (ii)
das máquinas fornecidas pela empresa Máquinas Ferdinand Vaders S/A.
Observo que os documentos anexados comprovam, ao menos em uma análise
preliminar e superficial, a existência dos equipamentos necessários para realizar a atividade de
composição gráfica, ao contrário do que afirma o colegiado a quo. Tais documentos informam a
existência de máquinas impressoras e máquinas de corte, necessárias ao processo produtivo.
Para a Autoridade Tributária comprovar que o contribuinte não possui máquinas
que possam efetuar a atividade de composição gráfica, teria que anexar fotos do local onde
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
13
supostamente ocorre a produção, intimar o contribuinte a apresentar os equipamentos que
entende necessários, e até mesmo solicitar uma perícia técnica para avaliar a estrutura da unidade
de produção e responder quesitos sobre a viabilidade de executar o serviço de composição gráfica
com aquela estrutura.
O único fundamento apresentado pelo auditor-fiscal foi que, para a execução de
serviços de composição gráfica, seria necessário o emprego de máquinas classificáveis na posição
NESH 84.42, e o contribuinte só teria a máquina responsável pela impressão dos clichês,
classificada na posição 8443.30. A simples comparação de códigos da NCMs, que inclusive podem
ter sido utilizados de forma equivocada, é insuficiente para sustentar a afirmação de que o
contribuinte não realiza a atividade de composição gráfica.
Nesse contexto, entendo que não restou comprovado pela Autoridade Fiscal que o
contribuinte não realize a atividade de composição gráfica, personalizada e sob encomenda.
Ressalto que o contribuinte também comercializa bobinas lisas, e nesses casos faz o destaque e
recolhimento do IPI.
O contribuinte cita em sua defesa que já possui decisão deste Conselho em seu
favor. Verifiquei que o processo no 15374.001375/2001-13, do contribuinte fiscalizado, foi julgado
pelo antigo Segundo Conselho de Contribuintes em 04/07/2006, por meio do Acórdão no 202-
15.596, nos seguintes termos:
Sobre a natureza da operação praticada pelo recorrente, tenho que a mesma
consiste na aquisição de matéria prima: bobinas de papel, recorte, impressão e
rebobinamento realizado sob instruções fornecidas por cada comprador, da qual
resulta um produto personalizado e sob medida, que será destinado a uso próprio
do adquirente.
Considerada a circunstância de se tratar de serviço personalizado, para o Direito
Civil nasce a chamada obrigação de fazer, e não de dar, como se mera compra e
venda fosse. O produto efetivamente conterá dados que, caso fossem destinados,
por acidente, a terceiro, imprestáveis seriam.
Assim, decide-se.
Inicialmente, cabe ressaltar que a incidência do ISS não é afastada quando o
serviço inclui o fornecimento de produtos. A questão principal está ligada ao
destino do produto, se ao comércio ou a industrialização posterior.
In casu, o recorrente produz bens a pedido de cada encomendante, para seu
próprio uso, ou seja, será destinada a seu ativo fixo. Em que pese a legislação do
IPI, que prevê a incidência do imposto independentemente da destinação do bem,
no caso, ocorre que há, de fato, um potencial conflito de competências tributárias.
A elaboração das bobinas personalizadas é realizada, como já se viu, exatamente
com as características estipuladas pelo destinatário, que é aquele que encomenda
o serviço, tais como logomarca, cor, eventuais dados e símbolos. Logo, indica de
pronto a prestação de um serviço de composição gráfica.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
14
Outrossim, verifica-se que, por outro lado, há nessa operação a agregação de
insumos e tecnologia, como também a efetiva alteração na natureza e na
finalidade dos produtos originais. Isto, nos termos do artigo 46, parágrafo único,
do CTN, constitui, em tese, industrialização para os fins do IPI.
Entretanto, temos que prevalece, a exemplo do que já decidem os Tribunais e
inclusive este Colegiado, o disposto no parágrafo 1° do artigo 8° do Decreto-Lei
n° 406/68, vez que caracterizada está a prestação de serviços de composição
gráfica personalizados, sujeitos à incidência do ISS.
"Art. 8° - O imposto de competência dos Municípios, sobre serviços de qualquer
natureza, tem como fato gerador a prestação por empresa ou profissional
autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, de serviço constante da lista anexa.
§ 1° - Os serviços incluídos na lista ficam sujeitos apenas ao imposto previsto neste
artigo, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias".
Na Lista de Serviços, referida no artigo supra, consta, na redação que lhe foi dada
pela Lei Complementar n° 56, de 15.12.87, o seguinte item:
"77 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e
fotolitografia".
Assim sendo, os Serviços de Composição Gráfica sujeitam-se apenas à Incidência
do ISS, não estando sujeitos ao IPI e/ou ao ICMS.
Posteriormente, a Fazenda Nacional apresentou Recurso de Divergência para a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual foi julgado em 02/09/2008, por meio do Acórdão no
02-03.490, nos seguintes termos:
Não só no acórdão recorrido, como também no Acórdão n. 201-80.210, também
da Primeira Câmara, acompanhei o entendimento de que, tratando-se de
serviços e ainda mais sujeitos ao ISS, descabe a incidência do IPI.
As questões levantadas pela recorrente são irrelevantes para o caso, uma vez
que não se trata de encomendas de contribuintes de IPI. Nesse contexto, adoto
os demais fundamentos do Acórdão n. 201-80.210, de relatoria do Conselheiro
Mauricio Taveira e Silva, que reproduzo abaixo:
(...)
Com essas considerações, voto por negar provimento ao recurso.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.468 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.001623/2002-07
15

Fl. 744
DF CARF MF
Original